Tribunal: TJSP
Processo: 1002864-91.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito entre veículos (automóvel e caminhão). Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, julgada improcedente. Recurso dos autores. Improcedência fundamentada na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado. Colisão traseira controvertida. Prova documental e testemunhal que não elucidam a dinâmica do acidente. Não comprovação da colisão

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito entre veículos (automóvel e caminhão). Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, julgada improcedente. Recurso dos autores. Improcedência fundamentada na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado. Colisão traseira controvertida. Prova documental e testemunhal que não elucidam a dinâmica do acidente. Não comprovação da colisão traseira ou da conduta culposa do condutor do caminhão, ônus dos autores e não dos réus (art. 373, I, CPC). Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios em mais 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.